Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-30.2021.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000970-30.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA - CPF: 069.181.281-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EDIMAURA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 040.026.222-31 (ASSISTENTE), JACILENE SANTOS DOS SANTOS - CPF: 000.346.832-16 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA DETENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Sendo o crime de associação para o tráfico de drogas delito de concurso necessário, ressai inviável a manutenção da condenação do apelante, sobretudo por não haver provas contundentes do vínculo associativo de caráter permanente e estável entre os agentes.

Evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, descabia a pretensão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Verificado erro material na sentença quando da fixação da pena aplicada ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, necessário que seja alterada a pena de reclusão para detenção, tal como previsto no tipo penal em comento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000970-30.2021.8.11.0045

APELANTE: EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDUARDO JOSÉ COSTA ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1000970-30.2021.8.11.0045 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente 12g – doze gramas de
maconha
); de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por crime de associação para o tráfico de entorpecentes, disposto no art. 35,
caput
, da Le nº 11.343/06; e à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa por crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Sentença – id. 152028302).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, sustentando para tanto, a ausência de provas de estabilidade e permanência, bem como a não comprovação das declarações prestadas pelos agentes policiais.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (id. 152028332).

Apelo contrariado, o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 152028340 e 159024160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDUARDO JOSÉ COSTA ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 1000970-30.2021.8.11.0045 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse de arma de fogo e munições de uso permitido.

Assim narrou a denúncia:

“(...)
1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 11h40min, na residência particular situada na Rua Giruá, n.º 2554-E, apartamento 06, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, vendeu, guardou, e forneceu drogas (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão de fl. 7, Boletim de Ocorrência de fls. 40/42, e Exame Preliminar de Constatação de fl. 50.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta também dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados, sendo certo que os fatos ocorriam, ao menos, desde meados do ano de 2020, o denunciado EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA associou-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 40/42, e Relatório de Investigação Policial de fls. 56.

3º FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO:

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados, o denunciado EDUARDO JOSE COSTA ALMEIDA com consciência e vontade, manteve sob sua guarda arma de fogo do tipo pistola, calibre .9mm, e 02 (duas) munições de idêntico calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 40/42, Auto de Apreensão de fls. 07, e Auto de Exame de Arma de Fogo de fl. 48.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado foi designado pela detenta Jeniffer Gil Rodrigues, a quem se refere como “madrinha”, para assumir o controle do tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde, notadamente em nome da facção criminosa Comando Vermelho, tendo ficado encarregado da função de distribuição de entorpecentes a outros traficantes desta cidade.

Desponta do caderno investigativo que, após tal informação ter chegado ao conhecimento da Polícia Civil desta urbe, fora mobilizada uma equipe para realizar vigilâncias na residência do increpado e, durante as campanas efetuadas, os investigadores constataram que o denunciado realmente estava vendendo drogas naquele local, bem como estava recebendo visita de outros traficantes, os quais pegavam alguma coisa e logo em seguida deixavam a casa.

Cumpre enfatizar que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, os agentes policiais visualizaram mais um traficante visitando a residência do increpado, o qual, como de praxe, pegou algo e em seguida deixou o local em uma motocicleta. Naquela ocasião, os agentes policiais tentaram efetuar a prisão do referido indivíduo, mas não lograram êxito, vez que o suspeito evadiu-se rapidamente com a motocicleta, tomando rumo ignorado.

Assim sendo, em razão das fundadas razões indicando que o increpado estava traficando naquele local, as quais foram obtidas, repita-se, através das campanas previamente realizadas e, sobretudo, por terem o flagrado, na noite anterior, vendendo entorpecentes para diversos usuários na varanda da própria casa, os agentes policiais imediatamente regressaram até a residência do denunciado, e, lá estando, o encontraram junto com sua namorada Edimaura Nascimento da Silva.

Nesse passo, após breves buscas realizadas no local, os agentes policiais localizaram 01 (uma) pistola, calibre 9mm, devidamente municiada, a qual estava escondida no banheiro, mais precisamente atrás do suporte da pia. Dando continuidade às buscas, também foram localizadas 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L (maconha), bem como uma agenda contendo anotações acerca da venda de entorpecentes, e um aparelho celular.

Importante consignar que, ao ser indagado pelos agentes policiais, o denunciado afirmou que estava ocultando a arma de fogo para Gregson Renato Castro Barros, e admitiu informalmente que estava vendendo drogas no local, assim como realizando a distribuição de entorpecentes para outros traficantes, conforme constava nas anotações feitas no caderno apreendido.

Em razão da situação de flagrante delito, os agentes policiais deram voz de prisão para o increpado, e o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para adoção das providências de praxe.

Por derradeiro, cumpre salientar que a jovem Edimaura Nascimento da Silva foi ouvida na Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que afirmou que namora com o denunciado, e que este de fato vende drogas do tipo “óleo/pedra” e maconha, bem como que ele utilizava o caderno apreendido para anotar quem estava devendo entorpecente, assim como o peso das drogas que comercializava.

A namorada do increpado ainda detalhou que detinha conhecimento da traficância que o denunciado realizava, visto que coabitavam na mesma casa, e já teria presenciado ele vender drogas para um desconhecido na frente da residência, tendo justificado que nunca o denunciou por medo de represálias. Além disso, afirmou que, por vezes, o increpado utilizava seu celular, já que ele sabia a senha do aparelho, o qual foi apreendido na residência, tendo autorizado expressamente os agentes policiais a verificarem os dados nele contidos.

Ressalte-se, por fim, que após analisarem o celular da namorada do denunciado, os agentes policiais constataram que de fato este estava praticando tráfico de drogas nesta urbe e, inclusive, ocupando função de chefia na facção criminosa Comando Vermelho.

É o que se observa das diversas conversas registradas no aplicativo WhatsApp (id. 49694062), sobretudo, dos áudios que o denunciado enviou para a pessoa identificada pelo nome de Ricardo, em que o increpado afirma estar na subgerência do tráfico de drogas de Lucas do Rio Verde, razão pela qual poderia procurá-lo se precisasse de mercadoria (drogas).

Na mesma conversa, o indivíduo denominado Ricardo ainda questiona o denunciado se ele está no corre (vendendo drogas) de uma traficante chamada Naiane, e o increpado afirma que sim, dizendo que esta é a responsável pelos grupos de WhatsApp da facção criminosa Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde.

Mais adiante, em dado momento da conversa, o denunciado também afirma que sua “madrinha” e seu “padrinho” de facção pediram para dar uma “segurada até acabar a reunião”, e que assim que acabasse ele soltaria (drogas) aos poucos, o que demonstra com clareza solar que estava associado, de forma permanente e estável, para a prática do crime de tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde (...)”
(id. 152028245).

Inicialmente, busca a defesa a
absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, alegando, para tanto, a ausência de provas suficientes que comprovem estabilidade e permanência do acusado na associação criminosa voltada à comercialização ilícita de drogas, bem como a não comprovação das declarações prestadas pelos agentes policiais.

Em pleito subsidiário, pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Após analisar detidamente os autos, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório, devendo o recorrente ser absolvido do crime de associação para o tráfico, mantendo-se sua condenação apenas por tráfico de drogas e posse de arma e de fogo e munições de uso permitido.

Na Delegacia de Polícia, o Investigador de Polícia
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) QUE nesta data, apresenta o conduzido EDUARDO JOSÉ COSTA ALMEIDA, vulgo "MANDRAKE", porque nesta data o flagrou em posse de uma pistola calibre .9 milímetros municiada com três munições, duas porções de maconha aptas à venda e um caderno com anotações da traficância praticada por ele, a prisão captura do investigado se deu porque logo após a realização das prisões dos investigados GREGSON RENATO CASTRO BARROS (vulgo RENATINHO), JOSÉ CARLOS SANTANA DOS SANTOS, LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS, BRUNO GABRIEL FERREIRA E SILVA e IEGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, todos comandados por JENIFFER GIL RODRIGUES, que receberam informações que ele havia assumido a traficância no local e que também havia assumido, a mando de JENIFFER GIL RODRIGUES, a função de distribuição de drogas a outros traficantes, a qual era feita outrora por GREGSON RENATO e IEGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, dessarte,
foram feitas novas vigilâncias no local e foi visto que, de fato, o conduzido EDUARDO estava dando continuidade à venda de drogas que era feita antes pelos indigitados investigados já presos, e por conta disso fora redigido o relatório policial de Nº 44/2021 que reporta a traficância de EDUARDO
,
após gravada a traficância que EDUARDO fazia no sobredito relatório, deu continuidade a investigá-lo e viu que ele também recebia a visita de outros traficantes, estes que saiam da casa em atitude muito suspeita
, inclusive, ontem à noite (28/01/2021), o viu na varanda da quitinete(apartamento) vendendo drogas a diversos usuários, salienta que quando efetuou a prisão dos supracitados comparsas do conduzido EDUARDO (BOPJC N. 2021.18763 E BO N. 2021.18443), que deram origem ao I.P. N. 1004.2021, tinha dúvidas quanto a participação dele na traficância dos demais, embora nós já o tivesse visto na casa e na companhia dos que já foram presos, por isso naquela ocasião ele foi trazido à delegacia na qualidade de testemunha, e aqui formalmente mentiu muito, as investigações contra o conduzido levou a ter certeza de que ele estava traficando e mais, como ele se encontrava com outros traficantes que são investigados foi visto que ele havia assumido certa liderança, nesta data, a par da certeza que teve que o conduzido estava traficando e somado ao fato de que hoje avistou um traficante indo até ao apartamento de EDUARDO e que este traficante, após ter conversado rapidamente e pegado alguma coisa com EDUARDO saiu do local com uma motocicleta, e ainda que na tentativa de abordagem desse traficante ele conseguiu fugir, tomando rumo ignorado, aliado as fundadas razões concretas que tinha, por tudo que foi narrado, de que no apartamento ocupado pelo conduzido havia coisas ilícitas, regressou no apartamento e encontrou o conduzido EDUARDO e sua companheira EDIMAURA NASCIMENTO DA SILVA, e, após breve buscas no local encontrou escondido atrás do suporte da pia do banheiro uma pistola calibre .9 milímetros, um carregador da mesma arma municiado com três munições intactas, duas porções de maconha, uma agenda com anotações importantes da traficância e um aparelho celular,
o conduzido EDUARDO, vulgo "MANDRAKE", assumiu informalmente que estava traficando e que estava fazendo a distribuição de drogas a outros traficantes, e ainda que ele era quem havia feito as anotações da distribuição de drogas existentes na agenda que pertence a testemunha JACILENE SANTOS DOS SANTOS, bem como estava ocultando a arma a qual pertence a GREGSON RENATO CASTRO BARROS
, JACILENE também reside na casa, já a companheira dele disse que realmente ele estava traficando na casa, dessarte, as apreensões de hoje corroboram o que já havia dito antes, inclusive quanto a existência da referida arma, no caderno apreendido outro dia na casa de GREGSON já havia anotações de drogas entregues ao conduzido, bem como menção a chefe JENIFFER como “madrinha” (...)”
(id. 152028191).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador
Jairo Santana do Nascimento
(id. 152028192).

Em Juízo, o Investigador
Jairo Santana do Nascimento
relatou que
“pelas investigações, o acusado estava subindo no cargo,
pois o mesmo se colocou para seu comparsa de alcunha Ricardinho como se fosse um subgerente do tráfico na região
;
que nos relatórios consta que foi encontrada uma agenda em que o mesmo cita a Jenifer, vulgo Betina, que era madrinha dele; que o acusado tinha o respaldo da Betina, do Gregson; a Betina aparece na agenda de anotações dele como se fosse uma “madrinha” de tráfico, que funciona como uma hierarquia
; que nessa época, Betina que estava na “ponta”, comandava o tráfico na região de Lucas do Rio Verde; que o tráfico na região seria comandado pelo Comando Vermelho”
(id. 152028335 – grifei).

Também em Juízo, o Investigador
Valdir Braga Martins
detalhou a função do acusado EDUARDO na comercialização de drogas, vejamos:

“Que no final de 2020 a cidade de Lucas do Rio Verde recebeu cerca de trinta meliantes, encaminhados por dois presos de Cuiabá/MT. Vários desses meliantes foram presos e outros foram afugentados, restando poucos na cidade; que vários meliantes estavam associados a Gregson Renato, que residia ao lado do apartamento onde residia o acusado EDUARDO, vulgo Mandrake; que passaram a investigar as denúncias de tráfico naquele local; que em diligência, descobriram que Gregson Renato pertencia a essa associação e assumiu a função de distribuição de droga nesta urbe; (...) Quando da prisão de Gregson, não tinham certeza do envolvimento do acusado nesse grupo, por isso ele não foi indiciado; que em continuidade às diligências, identificaram que o acusado EDUARDO estava comercializando droga e estava guardando arma de fogo de Gregson;
que em busca na residência do acusado, localizaram a arma de fogo, munições, drogas e caderno com anotações do tráfico de drogas
;
que constataram que o acusado pertencia à associação há mais de um mês e, quando Gregson foi preso, continuou a traficância, assumindo função relevante na associação; que o acusado era faccionado ao ‘Comando Vermelho’.
O acusado EDUARDO inicialmente tinha a função de comercialização da droga e depois assumiu a função de auxiliar na distribuição, comercialização e na ocultação da droga e armas da associação; que a associação era estável e permanente; que havia distribuição de tarefas; que Gregson era o líder da associação e distribuía a drogas aos demais, inclusive ao acusado, para comercialização. Tinha distribuição do lucro, sendo que parte ficava com o Gregson e parte era encaminhada para o ‘Comando Vermelho’
.
Foi realizada devassa no aparelho celular que estava na posse do acusado, com autorização da namorada dele, que era a dona do celular, e após a autorização celular, sendo identificado várias informações da traficância e da associação
; (...) que a função do EDUARDO era uma função secundária na associação, de distribuição de drogas e ocultação de produtos da traficância, assim como arma utilizadas pela associação; (...) que ficou confirmado pela própria admissão dele com outros bandidos que ele era o novo ‘dois’, o gerente do tráfico na cidade, então, pra nós, não há dúvida de que ele é faccionado, de que ele realmente naquela última semana ele tinha o poder hierárquico dentro desse grupo
(...)”
(id. 152028335 – grifei).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante permaneceu em silêncio (id. 152028196).

Perante a autoridade judicial, o apelante voltou a negar a autoria delitiva e afirmou que trabalhava com a fabricação de “carretinhas”
.
Contudo, logo em seguida, confessou que vendia entorpecentes para pagar garantir a droga para o próprio consumo e que no local fora localizado dois pedaços de
maconha
, cada um valendo 10 (dez) reais; que sobre a arma, alegou não ser de sua propriedade e que seria do indivíduo conhecido como
Guto
; que não vendia drogas a mando de
Gregson
; que não estava associado a outros indivíduos para a comercialização de drogas; que não era associado ao
Comando Vermelho
; que comprava droga com
Guto
e
que esse lhe pediu pra guardar sua arma; que
Guto

lhe disse que iria pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar a arma e que poderia ficar com a droga que estava com o acusado para revenda
, enquanto o mesmo iria para a cidade de Cuiabá
; que a arma não era do
Gregson
; que o caderno apreendido não continha informações a respeito da comercialização de drogas; que não foi apreendido nenhum caderno e não tinha nenhum caderno (id. 152028338).

Do relatório de investigação nº 79/2021, observa-se que o caderno apreendido na residência do réu possuía diversas anotações contendo informações a respeito da quantidade e valores de entorpecentes distribuídos a outros membros da facção (id. 152028211).

Das conversas de áudio acostadas aos autos, extrai-se que já no início do diálogo entre o acusado EDUARDO e o indivíduo apenas identificado pelo apelante como
Ricardinho
, o réu informa que
“está na ativa nesse aqui, da minha muié, muié não na verdade, estou só ficando com ela,
mas é o seguinte pô, precisou de mercadoria ou alguma coisa, pode descer em mim que eu tô na subgerência aí
”
(sic)
.

Em outro áudio EDURADO diz que “
minha madrinha é a Betina, gerente geral, e meu padrinho é o aviador (...) e o outro é o R7; (...) mas é o seguinte,
eu cheguei num ponto cumpadi que eu nunca imaginei cara, tô feliz demais, nossa senhora, to muito feliz mesmo, povo me vê conversa comigo de igual pra igual, não tem mais aquela de que ‘ah o cara é um bosta’
”
(id. 152028212 – sic).

Pois bem.

Em
bora comprovado que EDUARDO efetivamente perpetrou o delito de tráfico de drogas no dia dos fatos e havendo indícios de que o mesmo estava envolvido em atividades ilícitas desempenhadas
por uma célula da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
,

com atuação Comarca de Lucas do Rio Verde,
não vejo reunidos nos autos elementos suficientes para demonstrar que assim agiu com “animus associativo”, isto é, com aspecto de estabilidade e habitualidade, circunstância imprescindível para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, disposto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

É que, além da conduta interceptada no dia dos fatos e das conversas extraídas do celular da amásia do recorrente,
nada mais se produziu a ponto de solidificar a conclusão de que aquela estaria intrinsicamente ligada à atividade criminosa do corréu, isto é, sendo parte integrante de estrutura organizada, com divisão de tarefas e existência de diversos membros, dedicada à pratica permanente do tráfico de drogas.

Em outras palavras, os elementos de prova colacionados serviram, indubitavelmente, à comprovação do tráfico de drogas desempenhado pelo acusado, mas para concluir também pela associação permanente, estável e reiterada entre os agentes se faz necessário a existência de um contexto probatório ainda mais robusto, o que inexiste.

E, por se tratar de delito de concurso necessário, o qual pressupõe a existência de ao menos dois agentes voltados para a prática delitiva, o que não se verifica no presente caso, vez que, apesar de existir indícios do liame subjetivo entre os agentes, somente o acusado EDUARDO fora denunciado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM RÉU. DESÍGNIO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADO. PROVAS INSUFICIENTES. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCABIMENTO. "ANIMUS" ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. CONDUTA QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO AO 1º E 2º RECURSOS. DADO PROVIMENTO AO 1º RECURSO. 1. Inexistindo nos autos prova robusta de que um dos réus participava ativamente do comércio ilícito desempenhado pelo corréu, é de rigor a desclassificação, porquanto restou comprovado que a droga apreendida consigo se destinava ao seu próprio consumo. 2. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito de associação para o tráfico de drogas, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem as autorias do delito, tendo em vista não haver elementos que demonstrem a existência de uma estrutura permanente e organizada dedicada à venda de drogas, deve-se decidir em favor dos acusados, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, razoável e prudente suas absolvições. 3.
Sendo o crime de associação para o tráfico de drogas delito de concurso necessário, ressai inviável o pleito ministerial de condenação dos acusados referido delito, uma vez não haver provas contundentes do vínculo associativo de caráter permanente e estável entre os agentes
. 4. Ainda que tenha havido pedido expresso, inviável a fixação de valor mínim o de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas se não há nos autos comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral "in re ipsa". 5. A súmula 231 do STJ veda a redução da pena para patamar aquém do mínimo cominado ao delito, mesmo sendo reconhecidas circunstâncias atenuantes em favor do réu. 6. Havendo nos autos prova de que o acusado se dedica à atividade criminosa, ante a apreensão de elevada quantidade de substâncias entorpecentes, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição inserta no artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. 7. O réu hipossuficiente, pois assistido por Defensor Dativo, faz jus à condição suspensiva da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. 8. Primeiro e segundo recursos improvidos. Terceiro recurso provido
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0470.21.001114-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/08/2022, publicação da súmula em 02/09/2022) (grifei).

Dessa forma, procedo a absolvição do apelante em relação ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/06, pelo que remanesce a sua condenação apenas em relação ao delito de tráfico de drogas, disposto no artigo 33 do mesmo estatuto repressor.

Por conseguinte, em relação ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, verificou-se que o apelante não preenche os requisitos legais necessários à concessão da referida benesse.

Conforme amplamente demonstrado, o caso analisado não se trata de uma mera traficância ocasional, sendo claro que o recorrente se dedicava às atividades criminosas e fazia do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de vida,
inclusive possuindo um caderno com anotações contábeis a respeito da distribuição de drogas naquela Comarca
.

Não bastasse isso, a intermediação entre o acusado e o indivíduo de alcunha
Guto
para que o apelante mantivesse em depósito uma arma de fogo também constitui elemento para reforçar a não concessão da referida minorante, sendo evidente a sua efetiva utilização em contexto de tráfico de entorpecentes, em que o acusado receberia certa de quantia de drogas e dinheiro para manter uma pistola calibre 9mm na residência de sua convivente.

Consta dos autos, ainda, depoimento prestado na Delegacia de Polícia, a testemunha
Jacilene Santos dos Santos
declarou que o acusado EDUARDO não possuía emprego, mas que o mesmo sempre tinha dinheiro em mãos, vejamos:

“QUE reside sito endereço acima com EDUARDO e EDIMAURA; Que EDUARDO e EDIMAURA são namorados; Que entregou um caderno para o EDUARDO anotar as coisas dele, contudo não sabe o que o EDUARDO anotava no caderno; Que perguntado se sabe se o EDUARDO vende drogas na residência ou nas proximidades da residência, respondeu que não sabe informar, entretanto já avistou o EDUARDO, no corrente mês (janeiro/2021) com o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e não sabe a procedência do dinheiro;
Que o EDUARDO não possui emprego, e sempre tem o dinheiro dele
(...)”
(id. 152028193).

Também em solo policial, a testemunha
Edimaura Nascimento da Silva
, namorada do acusado EDUARDO à época dos fatos, declarou que:

“QUE é namorada de EDUARDO há 01 (um) mês, e residem juntos na residência sito endereço epígrafe; Que desde a época que conheceu EDUARDO sabe que ele vende entorpecente; Que EDUARDO vende entorpecente do tipo "óleo: pedra" e Maconha na própria residência, contudo não sabe o valor exato que era negociado os entorpecentes; Que EDUARDO tem um caderno que ele utilizava para anotar quem estava devendo entorpecente e o peso do produto ilícito dele;
Que, por várias vezes, orientou o EDUARDO a não vender entorpecente na residência, e o EDUARDO passou a vender entorpecente na Rua da residência em que moravam;
Que não é usuária de entorpecente, nem traficante; Que na residência também mora a JACILENE, a qual entregou o caderno para o EDUARDO anotar as coisas dele; Que o aluguel da residência é pago pela declarante, pelo EDUARDO, e pela JACILENE; Que a declarante e a JACILENE trabalham na função de operadora de produção na BRF,
e o EDUARDO trabalha vendendo as "coisas" dele pela Rua
;
Que não sabe de quem o EDUARDO compra o entorpecente, nem sabe quem são os compradores, entretanto sabe que ele vende entorpecente, pois o EDUARDO sai de casa com o entorpecente e volta com dinheiro, ademais deseja informar que já assistiu em frente à sua residência, o EDUARDO entregar entorpecente e pegar o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro a uma pessoa desconhecida
; Que nunca chamou a polícia porque fica com medo do EDUARDO descobrir que foi a declarante que o denunciou; Que perguntado se JACILENE sabe da mercancia de entorpecente, respondeu que acredita que sabe (...)”
(id. 152028194 – grifei).

Assim, não merece acolhimento o pleito defensivo para que seja aplicada ao réu a causa especial de diminuição de pena em comento, pois evidente a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Por fim, verifica-se que o Juízo sentenciante incorrera em erro material, motivo pelo qual é necessária a retificação da pena aplicada ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, eis que o Juízo sentenciante aplicou pena de reclusão, quando, em verdade, o tipo penal prevê pena de detenção (art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento).

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de EDUARDO JOSÉ COSTA ALMEIDA, para absolvê-lo da prática de crime de associação para o tráfico de drogas por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com
providência de ofício
para alterar a pena aplicada ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido para detenção, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023